Tribunal: TJBA
Processo: 8050068-26.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8050068-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REQUERENTE: UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS SEGUNDO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

REQUERIDO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º

8050068-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS SEGUNDO
e Agravad
a
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator